Tribunal: TJDFT
Processo: 0727308-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727308-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE PEREIRA BERNARDINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por ANDRÉ PEREIRA BERNARDINO em face da sentença (ID 66432957), proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para desclassificar a conduta imputada ao réu, disposta no artigo 33, caput, para a prevista no artigo 28, caput, ambos da Lei 11.343/06; e DECLARAR EXTINTA a punibilidade pelo crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, em razão da prescrição. Em suas razões recursais (ID 66432965), a Defesa reitera os termos das alegações finais (ID 66432956), sustentando a absolvição por falta de provas do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta do artigo 33, caput para a prevista no artigo 28, caput, ambos da Lei 11.343/06. Para tanto, alega inexistir nos autos provas robustas de que a droga encontrada era destinada à traficância. Afirma que não foi juntada aos autos qualquer filmagem ou prova de que o apelante iria difundir o entorpecente. Invoca, pois, o princípio do in dubio pro reo. Salienta, ademais, que o sentenciado admitiu a propriedade do entorpecente encontrado, mas afirmou que seria para seu uso. Requer, pois, o conhecimento e provimento do recurso nos pontos combatidos. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 66432967). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 66591082). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido. Como relatado, a apelação reitera os termos das alegações finais, que pleiteou a absolvição por falta de provas do crime de tráfico de drogas e a desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, para o previsto no artigo 28, caput, ambos da Lei 11.343/06. Ocorre que, no presente caso, o Juízo de origem desclassificou a conduta imputada ao réu, constante do artigo 33, caput, para a prevista no artigo 28, caput, ambos da Lei 11.343/06; e DECLAROU EXTINTA a punibilidade pelo crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, em razão da prescrição. Por oportuno, veja-se a fundamentação adotada e o dispositivo da sentença (ID 66432957 - Pág. 3-4): (...) Nesse cenário probatório produzido em juízo, bem como diante das evidências circunstanciais reunidas no âmbito inquisitorial, entendo que as provas carreadas aos autos são frágeis para alicerçar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, pois não foram colhidos elementos conclusivos e suficientes de que o acusado trazia consigo substância entorpecente para difusão ilícita. Desse modo, forçoso concluir é que a versão apresentada pelo acusado de que as drogas eram para consumo, demonstra plausibilidade, não havendo outros elementos de prova capazes de afastar as dúvidas surgidas quanto ao fato de estar ou não o acusado trazendo consigo entorpecentes para a difusão ilícita, conforme descrito na denúncia. Nesse diapasão, analisando o caderno processual, verifico que não há provas que indiquem que os entorpecentes que trazia consigo eram destinados à difusão ilícita, razão pela qual outra medida não cabe a espécie, que seja a desclassificação da conduta descrita na exordial acusatória, para a conduta descrita no artigo 28 da LAD. Com efeito, tendo em conta a desclassificação do delito, seria possível a aplicação das sanções estabelecidas nos incisos I, II e III do art. 28 da Lei 11.343/06, de acordo com a tese fixada no Recurso Extraordinário 6335659/SP, “Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença”. Todavia, constato, desde já, que a pretensão punitiva estatal é inviável porque prescrita. Como se sabe, prescrevem em 02 (dois) anos a imposição e a execução das penas do crime de porte de drogas para consumo pessoal, nos moldes do artigo 30 da Lei no 11.343/06. Da análise dos autos, verifico que o crime teria sido praticado em 22.06.2020 (ID 70949799) e a denúncia criminal foi recebida em 14.05.2023, embora tenha havido erro material quanto à data em que a decisão de ID 158583658 foi proferida, devendo ser observado, de qualquer forma, o dia em que o referido documento foi assinado no PJE. Por tudo isso, declaro extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no artigo 28 da LAD pela prescrição, a teor do artigo 107, IV, do Código Penal. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com lastro nas razões e fundamentos acima evidenciados JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao réu ANDRE PEREIRA BERNARDINO para a prevista no Art. 28, da Lei no 11.343/06. Por conseguinte, declaro extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no artigo 28 da LAD pela prescrição, a teor do artigo 107, IV, do Código Penal. (Destaquei) Cumpre ressaltar que, para que o recurso seja admitido, torna-se necessário que o recorrente demonstre que possui interesse na modificação do julgado em seu benefício. No entanto, no caso dos autos, vê-se que o recorrente carece de interesse recursal, uma vez que o pleito já foi concedido pelo Magistrado de origem e, consoante prevê o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal: “Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”. Confira-se a doutrina de Nelson Nery Júnior sobre o interesse processual: Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Com efeito, o interesse de agir deve estar presente durante todo o decurso processual, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, o que não é o caso. Na fase recursal não será diferente, sendo inócuo o conhecimento do recurso quando não trará qualquer modificação/benefício (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor; 5a ed., rev. e ampla., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 711). Confiram-se, ainda, precedentes deste Tribunal: Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TERCEIRA FASE. ART. 40, INCISO III, DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de tráfico de drogas. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são quatro: (i) analisar a possibilidade de se valorar negativamente a culpabilidade, diante da prática de dois ou mais núcleos do tipo penal; (ii) a aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para aumento da pena-base; (iii) o afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06; (iv) a possibilidade do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. No caso, parte das pretensões do apelante foram atendidas em sentença, razão pela qual o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente. (...) IV - DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, incisos III e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022; AgRg no REsp n. 1.977.448/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022. TJDFT, Acórdão 1897060, 0737071-54.2022.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 05/08/2024; Acórdão 1927205, 0705414-26.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no PJe: 11/10/2024. Acórdão 1648405, 0719367-90.2020.8.07.0003, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. (Acórdão 1944270, 07170335020248070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no PJe: 23/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS ACUSADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITOS RECONHECIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RÉU. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO SEGUNDO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal, quando almejada a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. (...) 4. Apelação criminal interposta por Thiago Vasconcelos Franca não conhecida. Apelação criminal interposta por Luan Oliveira Braz conhecida em parte e, na extensão, não provida. (Acórdão 1888155, 07177710920228070001, Relator(a): MINHA RELATORIA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Dessa forma, considerando que o recurso se restringiu aos pedidos de absolvição por falta de provas em relação ao crime de tráfico de drogas e ao pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, e que a sentença, além de desclassificar o crime, como requerido, declarou extinta a punibilidade pela prescrição, é evidente a falta de interesse recursal, não podendo o recurso ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, com fulcro no art. 577, parágrafo único, do CPP. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora